Tribunal: TJDFT
Processo: 0005714-05.2010.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005714-05.2010.8.07.0006 RECORRENTE: ARLISON ANDRIL DE MORAIS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOIS HOMICÍDIOS TENTADOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES APENAS ALÍNEAS “A”, “D” E “C”. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ILEGALIDADE OU DEFICIÊNCIA NOS QUESITOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO VERIFICADO. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO HAVIDO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. NÚMERO DE FACADAS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME. MONTANTE DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre três delas (“a”, “d” e “c”). 2. A inversão dos quesitos de absolvição e de desclassificação não gera nulidade do julgamento, desde que, logo após a desclassificação, os jurados também sejam questionados se absolvem o réu, exatamente como ocorreu na hipótese. 3. No que toca ao quesito relativo à majorante do motivo fútil, tem-se que foi justamente para evitar a indução dos Jurados no acolhimento de um motivo que não se aplicava a ambas as vítimas, visto que apenas uma delas foi a real responsável pela quebra do celular do réu, é que a Magistrada formulou uma redação objetivando garantir a fidedignidade a fatos incontroversos que, de se ressaltar, foram objeto de pronunciamento expresso por ambas as partes durante os debates. 4. No caso, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante cometeu os crimes narrados na denúncia (dois homicídios qualificados tentados), evidenciado, ainda, que os delitos foram praticados por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das duas vítimas, que foram abordadas de surpresa, em circunstâncias em que não era possível prever o ataque. 5. Infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”), inclusive no que tange à qualificadora objetiva, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos. 6. Não há que falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 7. É possível a valoração negativa referente à circunstância judicial da culpabilidade, em virtude do expressivo número de facadas perpetrados contra a vítima. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço. 9. A redução da pena pela tentativa é norteada por dois vetores: avanço do agente no “iter criminis” e proximidade do resultado almejado. Assim, tendo em vista que ambas as vítimas correram risco de morte em razão das facadas desferidas pelo réu, ficando afastadas de suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias e submetidas a cirurgias e hospitalização, tratando-se, evidentemente, de tentativas cruentas, razoáveis e proporcionais os graus de redução aplicados na sentença. 10. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 482, parágrafo único, 483, §4o, e 593, inciso III, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de nulidade do julgamento, porquanto indeferida a inversão da ordem dos quesitos. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da qualificadora do motivo fútil, sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 482, parágrafo único, 483, §4o, e 593, inciso III, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, consoante constou expressamente da Ata de Julgamento: “Dada a palavra à Defesa, esta sustentou a tese principal de arrependimento eficaz. E, subsidiariamente, as teses de desclassificação e absolvição por clemência. Requereu, por fim, o afastamento das qualificadoras, expondo sua tese das 14h46 às 16h16.”, e ainda “Registre-se que a Defesa sustentou, como tese principal, a tese de desistência voluntária. E, secundariamente, a tese de desclassificação. Ainda, requereu a absolvição por clemência. Também, sustentou o afastamento das qualificadoras” (vide ID 58958131). Todavia, elaborados os quesitos, a Defesa se insurgiu quanto à inserção da tese de desistência voluntária no quesito relativo à tentativa, ao argumento de que deveria estar incluída no quesito absolutório, a ser votado antes do quesito da tentativa. Ocorre que, diferentemente do alegado pela Defesa, no caso em comento, por se tratar de tentativa cruenta, as teses de desistência voluntária e arrependimento eficaz (artigo 15 do Código Penal) são, de fato, argumentos relativos à tentativa delinquencial. Por óbvio, tendo em conta que ambas as vítimas foram efetivamente esfaqueadas e lesionadas pelo réu, necessitando, inclusive, de cirurgia e internação hospitalar em razão dos ferimentos sofridos, as teses de desistência voluntária ou arrependimento eficaz, caso os Jurados as acatassem, levariam à uma desclassificação para o crime de lesão corporal, e não a um decreto absolutório. Noutras palavras, indubitavelmente, em Plenário a Defesa sustentou, COMO PRINCIPAIS, teses que somente poderiam conduzir à desclassificação do delito. Diferente seria se, por exemplo, a Parte houvesse sustentado a tese de legítima defesa, a qual, acaso aceita pelo Conselho de Sentença, culminaria com a absolvição do réu. Nesta senda, considerando que A QUESITAÇÃO DA TESE PRINCIPAL DEVE PRECEDER A SUBSIDIÁRIA e não tendo sido formulada outra tese absolutória que não a de clemência, escorreito o entendimento esposado pela Magistrada singular, qual seja, de inserção da tese de desistência voluntária/arrependimento eficaz (tese principal da Defesa) no quesito relativo à tentativa, fazendo com que este precedesse ao quesito absolutório genérico (tese subsidiária). Cumpre salientar que, para além de não ter havido qualquer vício na ordem de quesitação, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inversão dos quesitos de absolvição e de desclassificação, pura e simplesmente, não gera nulidade do julgamento, desde que, logo após a desclassificação, os jurados também sejam questionados se absolvem o réu, exatamente como ocorreu na espécie (ID 61205397 - Pág. 5/6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao pedido de exclusão da qualificadora, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação, clara e precisa, dos dispositivos infraconstitucionais que teriam sido violados impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.482.535/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024